Tribunal: TJDFT
Processo: 0003760-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003760-72.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: CINCOL XIV INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento dos recursos especial e extraordinário diz respeito à constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto (ARE 1.245.097/PR – Tema 1.084). Referido paradigma foi julgado e restou assim ementado: Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral. IPTU. Imóvel novo não incluído na planta genérica de valores. Avaliação individualizada prevista em lei. 1. Recurso extraordinário com agravo, em que se pleiteia seja reconhecida a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal). A regra em questão confere ao Poder Executivo a competência para apurar o valor venal de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV), mediante avaliação individualizada, por ocasião do lançamento do IPTU. 2. O Plenário desta Corte já admitiu a possibilidade de a Fazenda Municipal aferir diretamente a base calculada do IPTU, desde que o faça de forma casuística, considerando as características individuais de cada imóvel. Precedente. 3. O procedimento de mensuração do valor venal, com base em critérios legais (cf. art. 176, I e II, e parágrafos, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997), é compatível com o princípio da legalidade tributária, porquanto não se trata de majoração de base de cálculo mediante decreto, mas sim de avaliação individualizada de imóvel novo, para fins de lançamento do IPTU. Resguardado ao contribuinte o direito ao contraditório. 4. Agravo conhecido, para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, de modo a afastar as preliminares e reconhecer a constitucionalidade do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do Município de Londrina no 7.303/1997 (Código Tributário Municipal), que delega à Administração Tributária a apuração do valor venal de imóvel novo, mediante avaliação individualizada. 5. Fixação da seguinte tese: “É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório” (ARE 1245097, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 27/07/2023). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 13942063, p. 208/291): APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NOVA DO DF E NÃO INSERIDO NA PAUTA DE VALORES VENAIS DA LEI 4.721/2011. BASE DE CÁLCULO NORMATIVA E BASE DE CÁLCULO REAL. DISTINÇÃO. VALOR VENAL CALCULADO POR ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE DO LANÇAMENTO. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA E DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. Não há inovação recursal quando a parte apelante consignou anteriormente, em contestação, os pedidos expostos nas razões do apelo. Preliminar rejeitada. 2. O IPTU, sujeito aos princípios da legalidade, da anterioridade e da noventena, possui como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física localizado na zona urbana do Município; mostra-se devido pelo proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor; e tem como base de cálculo o valor venal do imóvel, cuja aferição se dá, em regra, por meio de Planilhas Genéricas de Valores, onde estão contidos os padrões de avaliação dos imóveis, por metro quadrado, segundo fatores como localização, acabamento e antiguidade (artigos 156, I, da Constituição Federal e 32 e 34 do Código Tributário Nacional). 3. Conquanto não se discuta acerca da imprescindibilidade de lei para a veiculação de Planilhas Genéricas de Valores, a Constituição Federal e o Código Tributário Nacional não exigem lei em sentido formal para a definição do valor venal de cada imóvel de determinado Município, como a apresentada na Pauta de Valores Venais da Lei Distrital no 4.721/2011 (Anexo Único). 4. A base de cálculo normativa não se confunde com a base de cálculo em concreto (ou calculada), que é aquela que resultará da aplicação da lei pela autoridade fiscal no momento de constituição do crédito por meio do lançamento, a partir de critérios quantitativos (e gerais) que, inclusive, já foram previstos na legislação do Distrito Federal (Decreto-lei n° 82/1966, LC no 4/94 e Decreto no 28.445/2007 e posteriores alterações). 5. A declaração de inexistência de relação jurídica-tributária entre o Distrito Federal e o proprietário de projeção da etapa 2 do Setor de Habitações Coletivas Noroeste - Brasília/DF, em face da não atualização da Pauta de Valores veiculada pela Lei Distrital no 4.721/2011, implica clara afronta aos princípios da legalidade, da isonomia tributária e da capacidade contributiva. 6. É importante que se faça uma distinção (distinguishing) entre a situação retratada nos autos e os casos julgados pelos RE 648.245/MG, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, e ARE 820.303 ED/PR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, visto que, em nenhum desses precedentes, foi discutida a questão afeta à necessidade de veiculação na lei municipal da base de cálculo em concreto dos valores venais individualizados de cada imóvel do Município, o que aponta para a total ausência de similaridade das situações julgadas. 7. Apelação cível e remessa oficial conhecidas, preliminar rejeitada e, no mérito, providas. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014